Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723178-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LEONARDO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por LEONARDO RIBEIRO: “1. Trata-se ação de rescisão contratual ajuizada por LEONARDO RIBEIRO em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que participou da Licitação no 03/2012 realizada pela requerida e que foi vencedor de um imóvel urbano localizado na QS 407, Conjunto A, Lote 07, Samambaia – DF, com a área de 113m2, e cujo valor mínimo para lance determinado pela requerida era de R$177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais). Informa que já lavrou a escritura pública do referido bem, contudo, em decorrência de dificuldades financeiras, não tem condições de adimplir o contrato, estando atualmente inadimplente com as prestações vencidas a partir de setembro de 2022. Salienta que, embora contrato preveja a possibilidade de a requerida executar a garantia fiduciária após transcorridos 30 (trinta) dias do vencimento de cada prestação, e apesar de o primeiro atraso no pagamento das parcelas pelo requerente ter ocorrido em setembro de 2022, a TERRACAP até o presente momento não deu início ao procedimento previsto na Lei no 9.514/97 e o nome do requerente não foi lançado no cadastro de inadimplentes. Requer a antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos relativos ao imóvel em questão, impedindo-se que a ré inscreva o nome do autor em cadastros de inadimplentes. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual do imóvel em referência, ante sua impossibilidade financeira de arcar com as prestações ajustadas. Demonstrada a intenção do comprador de romper o trato, não há justificativa para que prossiga adimplindo com as prestações para, ao final da ação principal de rescisão contratual, caso lhe seja favorável, ser ressarcido dos valores dos quais já não intencionava dispor. Saliento que, ainda que o negócio jurídico celebrado entre a parte autora e ré se revista de certo caráter público, sofrendo, assim, influxos de regras do Direito Administrativo, não há como negar o fato de que, mesmo nos contratos administrativos, tal como na alienação de bem imóvel público ao particular, existe o exercício da legítima liberdade contratual em manter ou não o vínculo ao pacto firmado entre as partes. Destarte, não há como dele afastar a principal característica de que se revestem os negócios jurídicos em geral, a saber, a consideração da livre vontade manifestada pelas partes contratantes, que deve existir não apenas por ocasião da celebração do ajuste, mas também ao longo de toda a sua execução. Nesse contexto, rescisão por iniciativa unilateral de contrato é direito potestativo que, fundado na livre manifestação de vontade, toca a qualquer das partes contratantes, desde que observadas às conseqüências jurídicas a serem suportadas por aquela que eventualmente manifeste interesse em não mais se manter atrelado ao negócio celebrado ou que tenha dado causa ao desfazimento. Nesse sentir, nada justifica a manutenção indefinida da avença, quando uma das partes manifesta expressa intenção de rescindi-la, a exemplo do que ocorre na espécie. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça converge para esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTENÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão que, nos autos da ação de no 2016.01.1.127606-8, ajuizada em seu desfavor por MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, deferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravado para suspender qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da lide, bem como determinar a abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. 2. O tão só fato de se tratar de alienação de bem público mediante licitação, não constitui óbice ao desfazimento do negócio, acaso esteja tal hipótese prevista no edital licitatório e contrato administrativo. Ainda que tal cláusula seja de controversa aplicação irrestrita ao contexto fático de o bem licitado ter sido alienado fiduciariamente em garantia, o que será melhor analisado em juízo de cognição exauriente pela d. Magistrado a quo, a menção à possibilidade de rescisão do contrato, em sede de antecipação de tutela, é suficiente a lastrear a pretensão deduzida. 3. Inexiste prejuízo à agravante/ré, que obterá a desocupação e restituição do imóvel, e, caso resulte vencedora na demanda, será ressarcida das parcelas vencidas e valores decorrentes dos efeitos da mora. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão no 1016224, 07009353720178070000, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano se evidencia na impossibilidade financeira da parte autora de honrar com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, situação que, por si só, admite a concessão da tutela de urgência para evitar que seu nome seja inserido nos cadastros de restrição de créditos. Ressalte-se que a interrupção do pagamento das prestações não reflete qualquer prejuízo à ré, porquanto, caso resulte vencedora, será esta ressarcida das parcelas vencidas, bem ainda dos valores decorrentes dos efeitos da mora, além de ficar a ré livre para dispor do imóvel, haja vista que a ação em trâmite não obsta sua alienação a terceiros, devendo a parte autora desocupar e restituir o imóvel à ré, no prazo de 10 (dez) dias. Portanto, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido.” A Agravante sustenta que não há amparo legal ou editalício para a resilição unilateral do contrato. Afirma que “a execução da garantia fiduciária corresponde ao cumprimento do contrato, e não a uma “modalidade especial de rescisão””. Acrescenta que, “ao suspender a exigibilidade das prestações devidas, acabou por declarar em juízo de cognição sumária a própria rescisão do contrato entabulado entre as partes, ignorando o princípio da conservação do contrato e impossibilitando o retorno das partes ao estado de origem”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 47759736). É o relatório. Decido. O Agravado participou da licitação regida pelo Edital 03/2012 e adquiriu imóvel da Agravante por meio de escritura pública de compra e venda celebrada no dia 24/06/2011 (IDs 159586423 e 159586436 dos autos de origem). Todo contrato pode ser desconstituído por meio de distrato, ou seja, de resilição para a qual convergem as vontades de ambos os contratos, na esteira do que prescreve o artigo 472 do Código Civil. Todavia, a dissolução do contrato mediante desistência, isto é, de resilição unilateral, depende de previsão legal ou contratual, nos termos do artigo 473 do Código Civil, que tem a seguinte redação: “Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.” É o que estabelece, na mesma diretriz, o artigo 79, caput, da Lei 8.666/1993, para os contratos administrativos: “Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da legislação;” À luz desses parâmetros legais, não se divisa, no plano da cognição sumária, a existência de base legal, editalícia ou contratual para a resilição unilateral pleiteada, motivo pelo qual o inadimplemento gera os consectários previstos na escritura pública. Cabe ressaltar, contudo, que a tutela de urgência deferida tem baixa potencialidade lesiva para a Agravante, tendo em vista que não impossibilita a implementação dos mecanismos de dissolução próprios da alienação fiduciária. Por esse motivo, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator